Tribunal: TJES
Processo: 5000513-44.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-44.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMOZINO BRAGA TAGARRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000513-44.2025.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO(A): HERMOZINO BRAGA TAGARRO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
HERMOZINO BRAGA TAGARRO
, em face da sentença de ID 16115665 que extinguiu o feito sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica complexa.

Na origem, a parte autora insurge-se contra
descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de "Reserva de Cartão Consignado" (RCC),
referente ao contrato nº
18865685
, incluído em 05/06/2023. Alega que jamais solicitou tal modalidade, não recebeu o plástico do cartão, tampouco desbloqueou ou utilizou o serviço para compras. Sustenta que a intenção seria, no máximo, um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final, e não um cartão de crédito cuja margem reservada gera descontos perpétuos apenas do valor mínimo, tornando a dívida impagável.

O juízo de origem (ID 16115665
)
entendeu ser necessária a realização de perícia para aferir a legitimidade da contratação, declarando a incompetência dos Juizados Especiais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16115668) e, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença e, no mérito, pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores e danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente merecem prosperar, ao menos em parte, devendo a r. sentença ser anulada. Explico.

Inicialmente, impõe-se a
anulação da sentença
que reconheceu a incompetência deste Juízo, haja vista que a matéria debatida nos autos
(vício de consentimento e falha no dever de informação em contrato bancário)
não reveste complexidade capaz de afastar a competência do Juizado Especial, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa.

No presente caso
– e nos milhares que tramitam nos juizados especiais cíveis do TJES sobre o mesmo litígio
–
a realização de perícia é despicienda quando a controvérsia gira em torno da modalidade contratual imposta (Cartão RCC) em detrimento da vontade do consumidor (Empréstimo Consignado).

Assim, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito.

Pois bem.

No mérito,
a controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou “Reserva de Cartão Consignado” (RCC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte do consumidor, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, sem aderir a cartão de crédito consignado.

Primeiro, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 297 do STJ), dada a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, pessoa idosa.

A instituição financeira ré, em sua defesa (ID 16115655), sustentou a regularidade da contratação, acostando aos autos o
Termo de Adesão (ID 16115659)
, o
Comprovante de Crédito via TED (ID 16115656)
e as
Faturas (IDs 16115657 e 16115658)
.

Contudo, as provas colacionadas pelo banco não se prestam a comprovar o
cumprimento do dever de informação qualificada quanto à modalidade efetivamente contratada e sua onerosidade.

A mera existência de um
único instrumento
contratua
l
padronizado

(Termo de Adesão – ID 16115659)
, ainda que com assinatura eletrônica do aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do
dever de informação
, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável.
A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Decerto que, nesse caso, o consumidor acreditou contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e termo final, mas foi induzido a aderir a um cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, aliás, as
Faturas juntadas pelo próprio banco réu (IDs 16115657 e 16115658)
corroboram essa abusividade: demonstram descontos mensais sucessivos que apenas amortizam os juros rotativos, sem abater o principal de forma significativa, caracterizando vantagem manifestamente excessiva do fornecedor (art. 39, V e art. 51, IV, do CDC).

Ademais,
a ausência de provas de utilização do cartão para compras no comércio
reforça que o intuito do consumidor era apenas o mútuo (saque), e não o uso da função crédito típica de um cartão.

Neste contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou ao consumidor todos os esclarecimentos necessários para que compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade deste e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento.

Portanto, declaro nula a contratação na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RCC) - Contrato nº 18865685, devendo a operação ser liquidada.

Quanto à
repetição do indébito
, a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608) fixou tese de que a restituição em dobro independe da má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. A imposição de produto nocivo e "impagável" ao consumidor idoso configura tal conduta. Assim, os valores descontados indevidamente devem ser
restituídos em dobro
, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, deve ser autorizada a
compensação
com o valor disponibilizado em sua conta, conforme demonstrado no
Comprovante de Crédito (ID 16115656)
. O valor do saque deverá ser corrigido monetariamente desde o depósito, sem incidência de juros remuneratórios, e abatido do montante da condenação.

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, uma vez que a conduta da instituição financeira de ludibriar o consumidor, impondo-lhe uma dívida interminável e comprometendo sua verba alimentar, configura dano moral
in re ipsa
. Considerando as funções pedagógica e punitiva da indenização, bem como a capacidade econômica das partes, fixo o
quantum
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor adequado aos parâmetros desta Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

i) DECLARAR
a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) nº 18865685 e a inexigibilidade dos débitos futuros a ele atrelados, determinando a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo da execução;

ii) CONDENAR
a parte recorrida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária (INPC) de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Do total apurado,
autorizo a compensação
com o valor efetivamente creditado na conta da parte autora (conforme ID 16115656), o qual deverá ser atualizado apenas monetariamente (INPC) desde a data do crédito, sem incidência de juros;

iii) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)